Tribunal: TJBA
Processo: 0524600-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524600-20.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDO CELSO ALMEIDA MARTINS e outros (7) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUANA TELES BRAGA LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS COM BASE NA LEI N.º 7.145/1997. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO. DISCIPLINA CONFERIDA PELA LEI N.° 12.566/2012. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0524600-20.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante FERNANDO CELSO ALMEIDA MARTINS e OUTROS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator